Tribunal: CARF
Processo: 10980.723915/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.723915/2014-68
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.743 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PELISSARI INFORMATICA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude
fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial,
por evidenciação da divergência interpretativa.fdp
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
POSSIBILIDADE
DE
OFERECIMENTO A DETERMINADOS GRUPOS DE EMPREGADOS OU
DIRIGENTES. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO
TRIBUTÁVEL.
Com a edição da Lei Complementar 109/2001, a pessoa jurídica poderá
oferecer o programa de previdência privada complementar aberto a grupos de
empregados ou dirigentes pertencentes à determinada categoria, desde que não
o faça como instrumento de incentivo ao trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723915/2014-68
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723915/2014-68

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2201-004.544 de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Seção,
para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de plano de previdência complementar não extensível a todos os
empregados/dirigentes da empresa. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NECESSIDADE
DE
EXTENSÃO
DO
BENEFÍCIO A TODOS OS SEGURADOS. CABIMENTO.
Após o advento da LC n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa está
obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e dirigentes. No
caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá a empresa eleger
como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, em face das disposições da novel legislação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo e
Dione Jesabel Wasilewski, que negaram provimento.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, a cargo da empresa,
tendo em vista que teria desembolsado valores a título de plano de previdência privada a seus
diretores não empregados, plano este não extensível a todos os seus empregados e dirigentes.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2401-003.774 e 2302-002.553, o valor das contribuições
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, quando não disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa, encaixa-se no conceito legal de Salário de Contribuição para fins
de incidência de contribuições previdenciárias.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma o seguinte:
- o apelo nobre não deve ser conhecido, visto que os paradigmas tratam de situação em
que os planos não eram extensíveis à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, ao passo que, na situação dos autos, o plano era extensível a todos;
- nos casos de plano de previdência complementar abertos, não há incidência das
contribuições previdenciárias, independentemente de qualquer outro requisito, posto que
é essa a expressa determinação constante no art. 69, § 1° da Lei Complementar
109/2001;
- mesmo que superada a aplicação da Lei Complementar, uma vez que o comando legal
previsto no artigo 28, § 9o, “p”, da Lei 8.212/91, prevê, unicamente, o dever de
disponibilização para que se caracterize a isenção em apreço, não há como a autoridade
fiscal deturpar a literalidade da norma;
- em relação aos contribuintes individuais, tendo em vista que o pagamento de
previdência privada não configura remuneração nem rendimento do trabalho, na forma
do inciso III do art. 22, e demais dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, não
podem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723915/2014-68

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que
deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega o sujeito passivo, as situações fáticas são similares, vez
que no acórdão recorrido e nos paradigmas houve o pagamento de plano de previdência privada
complementar, mas as interpretações do acórdão recorrido e do paradigmas foram diferentes e
antagônicas entre si. Enquanto que no acórdão recorrido decidiu-se que, a partir da Lei
Complementar 109/01, somente no regime fechado a empresa deveria oferecer o benefício à
totalidade dos seus empregados e dirigentes, nos paradigmas decidiu-se em sentido contrário.
Para afastar quaisquer dúvidas a esse respeito, veja-se a ementa do paradigma 2302-002.553:
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar, aberto ou fechado, quando não disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa, se subsume no conceito legal de Salário de
Contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias
O trecho acima foi trazido à colação pela recorrente e foi demonstrada a existência
de interpretações divergentes em casos jurídicos similares.
Realmente, e como alega o sujeito passivo, foi realizada uma diligência fiscal e foi
constatado que o plano do ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA estaria disponível, obrigatoriamente,
a todas as pessoas físicas que, na vigência do contrato, mantiveram vínculo empregatício ou de
administração com a Instituidora, sendo a adesão facultativa. Todavia, e como se depreende da
leitura do voto condutor do acórdão recorrido, essa circunstância não foi levada em consideração
pela Turma e, portanto, ela sequer integra as razões de decidir. A decisão recorrida deu
provimento ao recurso voluntário simplesmente porque:
[...] a partir da LC n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa deverá oferecer
o benefício à totalidade dos segurados empregados, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores. Caso adotado o
regime aberto, poderá oferecer o benefício a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes a determinada categoria, mas não como instrumento de incentivo ao
trabalho, eis que flagrantemente o caracterizaria como um prêmio e, portanto,
gratificação.
No presente caso sob exame, os fatos geradores ocorreram posteriormente à LC n°
109/2001. Tratando-se da modalidade de previdência complementar em regime aberto,
de acordo com a tese aqui desenvolvida, não haveria necessidade de disponibilização
dos planos de previdência complementar à totalidade dos dirigentes e empregados,
desde que a restrição ao benefício seja de forma genérica e impessoal, que é o caso;
portanto, os valores lançados são insubsistentes.
Ou seja, comparando-se a decisão recorrida com os paradigmas, inevitavelmente
observa-se a existência de decisões divergentes. A cláusula contratual do plano de previdência
não teve qualquer relevância para a decisão recorrida e está presente a divergência de
interpretações, a qual deve ser dirimida por esta Turma.
Logo, voto por conhecer do recurso especial.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723915/2014-68

2
Previdência privada complementar aberta
Discute-se nos autos se é cabível a incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos pela empresa, a seus dirigentes não empregados, com planos de
previdência privada complementar do tipo aberto. No entender da Fazenda Nacional, quando o
benefício não é disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, ele se encaixa
no conceito legal de remuneração para fins de incidência de contribuições.
Pois bem. Essa matéria não é nova neste Colegiado, que tem decidido, por
unanimidade, que, com a edição da Lei Complementar 109/2001, a pessoa jurídica poderá
oferecer o programa de previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou
dirigentes pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento de
incentivo ao trabalho. Veja-se abaixo dois julgados desta Turma:
Número do Processo10920.722345/2011-51
Contribuinte TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 23/07/2019
Relator(a) ANA PAULA FERNANDES
No Acórdão9202-008.016
Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento
[...]
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Patrícia da Silva, Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Paula Fernandes,
Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Mário Pereira de Pinho Filho (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, substituída pela conselheira Miriam
Denise Xavier.
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR ABERTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO
GERADOR.
1. Com a edição da LC 109/2001, a pessoa jurídica poderá oferecer o programa de
previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento de
incentivo ao trabalho.2. A fiscalização não determinou, de forma adequada, a realização
dos fatos geradores das contribuições em referência, pois não comprovou que os valores
foram efetivamente pagos como retribuição pelo trabalho prestado.3. Não demonstrada
a ocorrência, no mundo fenomênico, da ocorrência do fato gerador das contribuições
lançadas contra a recorrente, deve o lançamento ser cancelado. [...]

Número do Processo 19515.720670/2013-05
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723915/2014-68

Contribuinte BRADESPAR S.A.
Tipo do Recurso
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 18/06/2019
Relator(a) MARIA HELENA COTTA CARDOZO
No Acórdão 9202-007.974
Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Patrícia da Silva e Ana Paula Fernandes
[...]
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Denny Medeiros
da Silveira (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
[...]
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. REMUNERAÇÃO
CARACTERIZADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a empresa pode
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que não se caracterize como incentivo ao trabalho,
gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores integram a remuneração
e sujeitam-se à incidência de Contribuição Previdenciária.
No presente caso, a acusação fiscal fundamentou-se unicamente na circunstância
de que o benefício não seria extensível a todos os empregados e dirigentes da empresa, de modo
que são inteiramente aplicáveis os precedentes acima. Veja-se, nesse sentido, o item 8 da
acusação fiscal:
8. Os elementos que justificaram o presente levantamento foram obtidos na análise das
folhas de pagamento e lançamentos contábeis.
8.2 LEVANTAMENTO PP – PREVIDÊNCIA PRIVADA SÓCIOS
Este valor foi pago para os diretores não empregados, todos acionistas da empresa, mas
não é extensivo a todos os seus empregados, devendo compor, em função disto, o
salário de contribuição, base de cálculo das contribuições previdenciárias, dos segurados
que o receberam. Tal definição deriva da previsão contida no inciso “p”, do parágrafo 9o
do artigo 28 da lei no 8.212/91(lei de custeio da Previdência Social):
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(grifei)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723915/2014-68

Segundo a Constituição Federal (CF), "a seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social" (art. 194 da CF).
No tocante à previdência, há o regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, assim como o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma, sendo, ainda, facultativo (arts. 201 e 202). A par dessas duas modalidades,
há também o regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (art. 40).
No que interessa ao presente caso, a Lei Maior determina que as contribuições do
empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho
dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a sua
remuneração, nos termos da lei (§ 2o do art. 202 da CF).
Trata-se, pois, de imunidade tributária, vez que é uma norma de não tributação
prevista na Constituição Federal. Ao estabelecer que tal verba está desvinculada da remuneração,
a Lei Maior criou norma negativa de competência, impedindo o próprio exercício de atividade
legislativa para criar imposição fiscal a ela atinente.
A Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência
complementar, singrando o mesmo texto constitucional, igualmente estabeleceu a desvinculação
das contribuições do empregador da remuneração, ex vi do seu art. 68. Veja-se:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
Ocorre que a Lei 8.212/1991 determina que não integram o salário-de-
contribuição "o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade
de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT" (alínea p
do § 9o do art. 28). Veja-se:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e
468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destacou-se)
De acordo com a Lei 8.212, deverá ser observado, no que couber, o art. 9o da
CLT, segundo o qual "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".
Veja-se que a Lei 8.212/1991 determina que o programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, deve ser disponibilizado à totalidade dos empregados e
dirigentes da pessoa jurídica. Por sua vez, a LC 109/2001 não prevê que os programas de
entidades abertas devam ser necessariamente extensíveis a todos, fazendo-o apenas no tocante
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723915/2014-68

aos programas das entidades fechadas, ex vi do seu art. 161. Ou seja, a LC 109/2001 exige que os
planos de benefícios de entidades fechadas devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados (art. 16). Quanto aos planos de benefícios de entidades abertas, que é o caso em
questão, a lei expressamente determina que eles poderão ser disponibilizados a categorias
específicas de trabalhadores. Com efeito, a Seção III do Capitulo II da LC 109/2001, que trata
dos planos abertos, além de não prever a obrigatoriedade de sua extensão a todos, expressamente
preleciona que eles podem ser extensíveis a grupos de pessoas constituídos por uma ou mais
categorias específicas de empregados de um mesmo empregador. Veja-se - com destaques:
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
[...]
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos
por uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador,
podendo abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de
associações legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges
ou companheiros e dependentes econômicos.
Portanto, o fato isolado de a empresa ter estabelecido um plano suplementar
destinado a uma categoria específica não implica, portanto, descumprimento da lei, de modo que
deve ser negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos
patrocinadores ou associados dos instituidores.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723915/2014-68

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital